Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016450-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNA MORAES CASALENUOVO - CPF: 037.052.811-51 (REPRESENTANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MORAES - CPF: 568.715.891-04 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORAES CASALENUOVO - CPF: 037.052.811-51 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MORAES - CPF: 568.715.891-04 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
cancelamento do voo
–
alegaDA falha mecânica na aeronave –

ausência de comprovação –
EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A falha no serviço prestado pela companhia aérea enseja o dever de indenizar quando
não demonstrado o defeito, tampouco a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor), como é a hipótese dos autos, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o
quantum
indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016450-02.2017.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADAS: GIOVANNA MORAES CASALENUOVO e
VANESSA CRISTINA MORAES CASALENUOVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMa. Juiza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais

proposta por
GIOVANNA MORAES CASALENUOVO, representada por sua Genitora e também autora
VANESSA CRISTINA MORAES CASALENUOVO
,
que julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da sentença (Súmulas 362 STJ), além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que durante inspeção técnica de segurança que realiza antes de cada decolagem, a equipe identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo que seria disponibilizado aos consumidores, necessitou ser cancelado.

Sustenta que com o diagnóstico do fato extraordinário, deu-se início a um minucioso procedimento de avaliação e reparo que, posteriormente, em razão da sua complexidade, viu-se forçada a mudar a rota do voo, prezando pela segurança dos seus passageiros e da sua própria equipe de tripulantes.

Acrescenta que as companhias aéreas não podem simplesmente aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da torre de controle, posto que estão subordinadas às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo, assim, seguir rigorosamente estas normas no exercício de suas atividades.

Desse modo, sustenta a inocorrência de danos morais
tendo em vista que os fatos relatados não causaram as apeladas qualquer dano aos seus direitos personalíssimos, mas sim, meros dissabores comuns nas relações contratuais, notadamente porque as operações realizadas pela aviação civil são delicadas e específicas.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e,
alternativamente, pel
a redução do
quantum
indenizatório. (Id. 36267470)

Contrarrazões ofertadas no id. 36267476, pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, consoante se comprova pelo id. 36267472/36267473.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
as apeladas
ajuizaram
ação de indenização por danos materiais e morais
em desfavor da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
sob o argumento de que, em razão do falecimento da avó paterna da apelada GIOVANNA,
em 10/06/2015,
adquiriram
passagens aéreas junto a ré, com saída de Cuiabá às 01h50min do dia 11/06/2015, conexão em Campinas/SP e chegada às 10h35min em Presidente Prudente/SP.

Relatam que
chegaram ao aeroporto no horário previsto, realizaram o check-in e aguardaram o embarque e, passada mais de uma hora do voo, foram informadas de que havia sido cancelado sem, contudo, sequer serem informadas do motivo do cancelamento
.

Sustentam que
além do cancelamento injustificado, se viram impossibilitadas de voar por outras companhias por falta de voos, razão pela qual perderam a oportunidade de se despedirem de seu ente querido.

Em face disso, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vente mil reais).

Ao sentenciar o feito, a magistrada julgou procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autora, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da sentença (Súmulas 362 STJ), bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Inconformada com a r. sentença, a apelante se

insurge-se sob o argumento de inocorrência de danos morais
tendo em vista que os fatos relatados não causaram as apeladas qualquer dano aos seus direitos personalíssimos, bem como que
o voo necessitou ser cancelado após inspeção técnica de segurança.

Pois bem.
Ao caso em análise aplicam-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nesse norte, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Desse modo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Ao manusear os autos, constata-se que a requerida não comprovou a existência de causas excludentes de responsabilidade estabelecida no § 3o do artigo 14 do CPC, além do que, a insurgência da empresa apelante sob o argumento de que o voo necessitou ser cancelado após inspeção técnica de segurança, não restou devidamente comprovado nos autos, logo, não afasta a responsabilidade da empresa.

Desse modo, como bem registrou a sentenciante
“(...)
Com efeito, à hipótese em questão aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, razão pela qual, segundo inteligência do já transcrito art. 14 do CDC, eventuais danos causados ao consumidor devem ser respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos através dos documentos juntados pelas autoras, já que o cancelamento do voo é fato incontroverso
.”

Como se extrai dos autos, as apeladas adquiriram passagens aéreas da empresa requerida, cujo itinerário previa a saída de Cuiabá – MT com conexão em Campinas – SP e destino final em Presidente Prudente - SP, no dia 11 de junho de 2015, às 01:50 e chegada às 10:35.

Conforme restou demonstrado, as apeladas esperaram por mais de uma hora do horário previsto do voo, sendo informado através do painel que
o voo havia sido cancelado, ao passo que o
descaso da empresa requerida para com as requerentes e os outros passageiros foi tão grande, que sequer foi informado
o motivo do cancelamento.

Logo, restou evidenciado nos autos a falha na prestação dos serviços da requerida, cabendo a empresa requerida indenizar a parte autora
.

Nesse sentido, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE 13 HS E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90. Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0021177-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/ CANCELAMENTO DE VOO – PROBLEMAS MECÂNICOS COM A AERONAVE NÃO COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO - ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.
(AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011)”. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.”
(N.U 1000277-49.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada apelada, conforme fixado na sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por centos, nos termos do art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020